Tribunal: TJBA
Processo: 0002626-21.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0002626-21.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, WILKER CRUZ DIAS, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL
. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO
.
PREJUDICIAL DE SOBRESTAMENTO
AFASTADA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE
.

NÃO CABIMENTO.
REPASSE DE PARCELA DO ICMS
.
PROGRAMAS

DE BENEFÍCIOS FISCAIS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1172.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto
pelo Município
de Rio Real
contra a decisão monocrática
deste relator
que
julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Estado da Bahia (ID 78808518), integrada pelo pronunciamento que acolheu os embargos de declaração, para adequar o capítulo dos honorários de sucumbência (ID 80784298).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem

três questões em discussão: (i)
sobrestamento em virtude da afetação do tema n. 1255 pelo STF
; (ii)

fixação dos honorários por equidade
;
e (iii)

aplicação do tema n. 1172 de repercussão geral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a
prejudicial
de
necessidade de sobrestamento do feito, haja vista que não houve
determinação de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, quando da afetação do tema n. 1.255 de repercussão geral.

4.
Noutro ponto, o STJ expressamente afastou a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade quando o valor da causa for expressivo (tema repetitivo n. 1076).

5.
De outro vértice,
analisando os pedidos dispostos na petição inicial, verifica-se que a pretensão do Município está em claro confronto com a tese firmada
no tema n. 1172 pelo STF
, haja vista que pretende que sejam repassadas as parcelas de arrecadação do ICMS, desconsiderando os programas fiscais de benefícios implantados pelo Estado que foram declarados constitucionais pelo Supremo.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso não
provido
.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, temas n. 1255 e 1172; STJ, tema n. 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002626-21.2016.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE RIO REAL e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18